Tribunal: TJDFT
Processo: 0744831-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM CONTA. TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o contraditório civilista.
2. A suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo realizado pelo réu deve ser mantida, até que se amadureça o contraditório, permitindo-se maior produção probatória, a fim de averiguar a participação da instituição financeira em suposta fraude praticada por terceiro.
3. Recurso conhecido e não provido.